Tribunal: TJBA
Processo: 8006731-92.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006731-92.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ITANA ASSIS ALMEIDA

Advogado(s)
:
RAFAELA PIRES TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO DO SERVIÇO APÓS PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO REGULAMENTAR. DEMORA DE SEIS DIAS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta pela COELBA contra sentença que condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, em razão da demora de seis dias no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica após a quitação do débito.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a demora injustificada da concessionária em religar o fornecimento de energia elétrica, além do prazo de 24h previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, gera responsabilidade civil e enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, e art. 14 do CDC, afastada apenas em caso de excludente legal, não demonstrada nos autos.
4. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL impõe à distribuidora o prazo de 24h para religação em área urbana, o qual foi descumprido.
5. A jurisprudência pacífica entende que a demora excessiva na religação de serviço essencial, após o pagamento da dívida, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.
6. O valor fixado em R$5.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mantendo caráter compensatório e pedagógico.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos morais decorrentes da demora excessiva e injustificada na religação do serviço, sendo devida a indenização quando ultrapassado o prazo regulamentar fixado pela ANEEL."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, art. 319.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 0007270-61.2019.8.19.0210; TJ-RS, AC nº 70085065340; TJ-BA, RI nº 0003204-17.2023.8.05.0039.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006731-92.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada ITANA ASSIS ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR